Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Processo : 0705100-10.2020.8.07.0005 DESPACHO Tendo em vista que a certidão de id. 20982296 da Secretaria de origem não esclarece se Sun Color Cine Foto Som E Eventos Ltda - Me efetivamente deixou o prazo recursal transcorrer in albis, ao embargado-apelado para apresentar, no prazo de cinco dias, manifestação a respeito. Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator